Tribunal: TJMT
Processo: 1072745-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno: 1072745-38.2024.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Agravante(s): ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Agravado(s): BARBARA SANCHES ALVAREZ
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 24 a 26 de Fevereiro de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA APÓS ROUBO DE CELULAR E CARTÕES. TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS COM TOKEN E SENHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviços bancários e condenou a instituição ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de transações realizadas após roubo do aparelho celular e cartões da autora. A agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a autenticidade das transações realizadas mediante token e senha, culpa exclusiva da consumidora, validade das telas sistêmicas e inexistência de dano material, requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelas transações eletrônicas realizadas após roubo do celular e cartões da consumidora, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando a matéria estiver suficientemente comprovada nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de outras provas.
4. A parte ré não requereu a designação de audiência de instrução e julgamento na audiência de conciliação, o que reforça a inexistência de prejuízo processual.
5. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por defeitos na prestação.
6. Compete à instituição financeira comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
7. A autora comprova o registro de boletim de ocorrência e a comunicação imediata à instituição financeira, bem como a ocorrência de movimentações financeiras atípicas e dissociadas de seu perfil.
8. A alegação de que as transações foram realizadas mediante token e senha não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, pois fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno.
9. Aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. O dano material corresponde aos valores comprovadamente subtraídos, conforme documentação juntada aos autos.
11. Caracteriza-se o caráter protelatório do agravo interno quando a decisão monocrática está devidamente fundamentada e o recurso não apresenta argumentos aptos a infirmá-la.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a matéria está suficientemente comprovada nos autos e não há requerimento oportuno de produção de provas.
2. A instituição financeira responde objetivamente por transações eletrônicas fraudulentas realizadas após roubo de celular e cartões, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor, não configurada quando há comunicação imediata e ausência de prova da regularidade do sistema.
3. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade do fornecedor.
4. A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 373, II, e 1.021, §4o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação no 1002509-09.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJMT, N.U 1037023-37.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 31.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072745-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA SANCHES ALVAREZ - CPF: 025.463.091-02 (RECORRIDO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA APÓS ROUBO DE CELULAR E CARTÕES. TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS COM TOKEN E SENHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviços bancários e condenou a instituição ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de transações realizadas após roubo do aparelho celular e cartões da autora. A agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a autenticidade das transações realizadas mediante token e senha, culpa exclusiva da consumidora, validade das telas sistêmicas e inexistência de dano material, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelas transações eletrônicas realizadas após roubo do celular e cartões da consumidora, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando a matéria estiver suficientemente comprovada nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de outras provas.

4.

A parte ré não requereu a designação de audiência de instrução e julgamento na audiência de conciliação, o que reforça a inexistência de prejuízo processual.

5.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por defeitos na prestação.

6.

Compete à instituição financeira comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A autora comprova o registro de boletim de ocorrência e a comunicação imediata à instituição financeira, bem como a ocorrência de movimentações financeiras atípicas e dissociadas de seu perfil.

8.

A alegação de que as transações foram realizadas mediante token e senha não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, pois fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno.

9.

Aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

10.

O dano material corresponde aos valores comprovadamente subtraídos, conforme documentação juntada aos autos.

11.

Caracteriza-se o caráter protelatório do agravo interno quando a decisão monocrática está devidamente fundamentada e o recurso não apresenta argumentos aptos a infirmá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a matéria está suficientemente comprovada nos autos e não há requerimento oportuno de produção de provas.

2.

A instituição financeira responde objetivamente por transações eletrônicas fraudulentas realizadas após roubo de celular e cartões, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor, não configurada quando há comunicação imediata e ausência de prova da regularidade do sistema.

3.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade do fornecedor.

4.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, II, e 1.021, §4o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação no 1002509-09.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJMT, N.U 1037023-37.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

1.

Colendos Pares,

2.

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo reclamado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão monocrática
(id. 277785350)
que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

3.

Aduz, em sede de Agravo Interno,
preliminarmente
o cerceamento de defesa e, no mérito, a autenticidade de autoria das transações realizadas pela internet com validação por token, a ausência de responsabilidade do banco, telas sistêmicas como meio de prova e inexistência de dano material. Ao final pela reforma da decisão.

4.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

5.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

6.

Afasto

a preliminar de cerceamento de defesa. A matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos. Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I). Vale ressaltar que a parte reclamada não requereu a designação de audiência de instrução e julgamento (AIJ) na audiência de tentativa de conciliação (id. 270306373).

7.

Sustenta a reclamante na petição inicial que foi vítima de assalto à mão armada na cidade de São Paulo, em
05/04/2024
, ocasião em que foram subtraídos diversos bens, dentre eles: joias, bolsa, carteira, cartões bancários e aparelho celular. Relata que, sob ameaça de morte, foi compelida a informar a senha de desbloqueio do iPhone. Aduz que, de posse da senha e dos cartões roubados, os criminosos realizaram compras e contraíram empréstimos que totalizaram R$ 24.599,00. Ato contínuo, registrou boletim de ocorrência (id. 270305880) e comunicou imediatamente os fatos às instituições financeiras Banco C6 e Banco Itaú, as quais, contudo, se recusaram a reconhecer o direito da autora, limitando-se ao envio de respostas formais (id. 270305884).

8.

O
agravante/reclamado
alega que a fraude se concretizou por culpa exclusiva da reclamante. Sustentou que se o cartão da Autora foi roubado, para que o terceiro conseguisse realizar as transações contestadas, a senha precisaria estar anotada em fácil acesso no aparelho telefônico como bloco de notas ou em fotos na galeria, vez que a transação foi realizada via confirmação de token e senha, bem assim a(s) compra(s) contestadas foram realizadas pela internet. Em sede de contestação argumentou que tendo a parte autora noticiado fato externo ao banco, este providenciou rapidamente o bloqueio do cartão, evitando assim maiores danos financeiros para a parte autora.

9.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

10.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

11.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

12.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, a parte autora comprovou a comunicação imediata à instituição financeira reclamada
(id. 270305881 /

270305884)
, bem como a realização de movimentações financeiras atípicas, circunstância dissociada do perfil da consumidora.

13.

Conforme jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS – CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)
grifei

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO PIX FRAUDULENTA REALIZADA APÓS ROUBO DE APARELHO CELULAR E O REGISTRO DE RECLAMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transação Pix fraudulenta, efetuada no mesmo dia do roubo do aparelho celular. O agravante sustenta ter solicitado o bloqueio da conta ainda no dia do fato, e que a instituição não demonstrou a anterioridade da transação em relação à solicitação de bloqueio nem apresentou gravação da ligação ou elementos técnicos aptos a afastar sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira por transação bancária fraudulenta realizada no mesmo dia do roubo do celular do consumidor; (ii) estabelecer se restam configurados os danos materiais e morais indenizáveis em virtude da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC, sendo objetiva e afastada apenas mediante comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC, impõe à ré a obrigação de comprovar a regularidade da transação, o que não foi atendido, uma vez que não foi apresentado o horário exato da operação Pix, e nem contestado o protocolo de reclamação indicado na inicial, com a finalidade de desconstituir as alegações da parte promovente.
5. A documentação constante nos autos comprova que o bloqueio da conta foi efetivado apenas em 25/01/2024, embora tenha sido solicitado em 24/01/2024, conforme protocolo de reclamação, o que corrobora a tese de falha na prestação do serviço e ausência de diligência adequada por parte da instituição.
6. A alegação de culpa exclusiva do consumidor não encontra respaldo probatório, especialmente diante da omissão da ré em demonstrar segurança adequada do sistema e a ausência de falha operacional.
7. A jurisprudência, consubstanciada na Súmula 479 do STJ, firma o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, ainda que por terceiros.
8. A sentença de primeiro grau examinou adequadamente as provas, reconheceu o dano moral "in re ipsa" e fixou as indenizações em patamares razoáveis e proporcionais, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias fraudulentas realizadas após o furto de aparelho celular, salvo prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
2. A ausência de comprovação da anterioridade da transação em relação à solicitação de bloqueio, bem como a falta de elementos técnicos mínimos, caracteriza falha na prestação do serviço.
3. O dano moral decorrente de fraude bancária em contexto de omissão do fornecedor configura-se "in re ipsa", dispensando prova específica de sua ocorrência.
(N.U 1037023-37.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)
grifei

14.

Quanto ao valor do dano material, decorre do que documentalmente comprovado nos autos
(id. 270305877)
.

15.

No caso em apreço, a decisão
(id. 277785350)
não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

16.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

17.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

19.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026